Tribunal: TJSP
Processo: 1500316-13.2022.8.26.0116
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:
APELAÇÃO – Reconhecimento da ilegitimidade passiva em relação a um dos executados - Recurso de apelação interposto em face de uma decisão que desafia a interposição de agravo de instrumento – Impossibilidade de convalidação pelo princípio da fungibilidade recursal – RECURSO NÃO CONHECIDO.